Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERMEDIAÇÃO PARA BUSCA DE INQUILINOS PARA IMÓVEL OFERTADO EM LOCAÇÃO. ART. 722 DO CÓDIGO CIVIL. AJUSTE TÁCITO FEITO ENTRE AS PARTES. APROXIMAÇÃO REALIZADA DE INTERESSADOS. NEGÓCIO CONCLUÍDO. LOCAÇÃO DEVIDAMENTE CONTRATADA. RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. TRINTA POR CENTO DO VALOR DE UM MÊS DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de verificação da existência de ajuste prévio entre as partes com a finalidade de busca de inquilinos para o imóvel da ré/apelante e, em caso positivo, o valor devido à apelada pelo serviço de corretagem.
2. Incerteza não há quanto à existência de contrato tácito de corretagem entre as partes. 2.1. Está demonstrado pela comunicação existente entre elas, conforme as mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp, nas quais pode se verificar até um pedido da corretora para disponibilização das chaves a fim de exibir o imóvel a um interessado.
3. O artigo 722 do Código Civil determina que: Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. 3.1. A corretagem é uma atividade de resultado, em que a remuneração do corretor é devida somente quando a negociação intermediada por ele se consumir. 3.2. No caso, isso ocorreu, pois, efetivamente, o imóvel da apelante foi ocupado por inquilino antes da venda do apartamento para outra pessoa.
4. É devida a comissão de corretagem quando o intermediador granjeia o resultado da mediação, ainda que as partes venham a se arrepender do negócio. 4.1. Restou nitidamente comprovado que a apelante contratou a apelada para prospectar inquilinos para seu imóvel, devendo, assim, pagar a quantia usualmente cobrada pela profissional, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor de 1 (um) mês de locação do imóvel à autora/apelada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.